Tribunal: CARF
Processo: 11080.740767/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.740767/2019-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.425 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 29/04/2014
MULTA ISOLADA.
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, em caso de não homologação
de compensação, consoante decisão transitada em julgado do Supremo
Tribunal Federal - STF em Tema de Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de auto de infração para a cobrança de multa isolada,
adotando-se o relatório da DRJ (fls.45 e seguintes):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.740767/2019-67
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.740767/2019-67

Trata-se de Notificação de Lançamento no NLMIC 6079/2019, lavrada contra o sujeito
passivo em epígrafe, relativa ao lançament3o de multa isolada decorrente de não
homologação de compensações declaradas pelo sujeito passivo, constituindo crédito
tributário no valor de R$ 32.328,58 (trinta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e
cinquenta e oito centavos).
Assim consta da Notificação de Lançamento:

2. Impugnação
A contribuinte apresenta impugnação, com pedido de efeito suspensivo da exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do art.151, III, do Código Tributário Nacional, e art.
74, § 18, da Lei no 9.430/96.
Relata que a autuação decorre de despacho decisório ainda sem julgamento definitivo,
do pedido de compensação de valores devidos relativos a CSLL do quarto trimestre de
2010, no processo no 11080.904561/2015-39. Pontua que o processo em que se discute a
compensação ainda tramita na esfera administrativa da Receita Federal, sem julgamento
em segunda instância, e com exigibilidade suspensa. Alega que a aplicação de multa
pela não homologação de compensação ainda não julgada em definitivo fere totalmente
as disposições constitucionais e os princípios norteadores da administração pública.
...
Discorre acerca do processo em que se discute a não homologação da Declaração de
Compensação e sustenta que a multa foi aplicada em data para evitar a decadência total,
no final do ano de 2019.
Afirma que o auto de infração é nulo quanto ao aspecto formal e improcedente quanto
ao mérito. Aduz que os créditos existem, todas as operações efetuadas e os respectivos
documentos comprobatórios e lançamentos que a elas estão vinculados são idôneos e
legais.
Frisa que somente após o trânsito em julgado administrativo da Manifestação de
Inconformidade poderá se tornar exigível, quando deverão ser levados em consideração
julgados em ações que discutem a multa em si, que no momento atual forma
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.740767/2019-67

jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da multa do art. 74, § 1o, da Lei no
9.430/96.
...
Defende que a multa no caso em pauta é simples punição pela petição. Discorre acerca
do direito de petição e acerca de preceitos e princípios constitucionais.
Argumenta que a legislação que institui o regime de compensação não pode estabelecer
condições e restrições que acabem inviabilizando ou inibindo a plena e integral
compensação. Cita jurisprudência.
Observa que há expressa previsão constitucional no sentido de que a administração
pública deve ser eficiente, bem como quanto à razoável duração dos de processos, tanto
judiciais quanto administrativos.
Transcreve o art. 2o, da Lei no 9.784/99, acerca dos princípios que devem nortear o
procedimento administrativo.
Salienta que a administração pública deve regular suas ações buscando a garantia da lei
e do devido processo legal.
...
Alega que além de ferir o direito constitucional de petição, a multa impugnada agride
também o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Defende que penalizar o contribuinte por simples requerimento de compensação não
homologada, uma vez que o débito anteriormente compensado deverá ser pago com
juros e multa no caso da não homologação definitiva já guarda em si reparação
adequada ao não pagamento na data prevista.
Quanto ao princípio da proporcionalidade, alega que a reparação já se encontra
insculpida na correção monetária do débito e a multa pelo pagamento fora do prazo.
Aduz que a multa foi aplicada para evitar discussão de prescrição ou decadência em
razão da demora do julgamento do processo vinculado de compensação.
Cita o art. 24 da Lei no 11.457/07 segundo o qual o prazo máximo para as decisões
administrativas em processos fiscais é de um ano.
...
Sobreveio julgamento, cuja ementa é colacionada abaixo:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 29/04/2014
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA. HIPÓTESE LEGAL.
A não homologação da compensação declarada enseja a aplicação da multa isolada
sobre o débito objeto dessa declaração nos termos da legislação de regência.
MULTA
ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
ILEGALIDADES/INCONSTITUCIONALIDADES.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.740767/2019-67

Não cabe o reconhecimento de ilegalidades e/ou inconstitucionalidade no âmbito do
contencioso administrativo, vez que o julgador administrativo está vinculado à
aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
DIREITO DE PETIÇÃO. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe à DRJ se manifestar acerca da alegação de que a multa isolada viola o
princípio constitucional do direito de petição, mas ao Poder Judiciário, pois este é órgão
competente para aferir a validade da norma posta pelo legislador ordinário em face de
Lei Complementar ou da Constituição Federal e, se for o caso, afastá-la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, então, apresentou Recurso Voluntário, onde repisou os
argumentos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Nome do Relator, Relator.
Trata-se de caso de multa isolada por compensação indevida, cujo processo
administrativo no 11080.904561/2015-39, originário de PER/DCOMP. Conforme relatado, trata-
se de auto de infração para a exigência de multa isolada regulamentar, prevista no art. 74, §17, da
Lei n° 9.430/96, em razão de compensações não homologadas, analisadas no âmbito do PAF n°
11080.904561/2015-39.
Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no 736)
Atualmente, a imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário
no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no 736).
Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de
ambos os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que previa a aplicação da
chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de compensação não
homologado.
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada. No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.425 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.740767/2019-67

referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Considerando a repercussão geral e o trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023,
aplica-se ao caso o art. 62, do, Anexo II, do RICARF - Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 81
DF CARF MF
Original